Tribunal: STF
Processo: ARE 1556515
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. VEP. NÃO CONCESSÃO DE REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO INGRESSO DO APENADO NO SISTEMA PENAL. AGRAVO PROVIDO. 1) O Artigo 126 da LEP que trata da remição da pena, que tem escopo primordial a ressocialização do apenado por meio de incentivo ao estudo e ao trabalho, para melhor agregação à sociedade, a merecer uma interpretação extensiva com vistas a beneficiar não somente ao preso que tenha cursado o ensino médio durante o cumprimento da pena, mas também àquele que, por esforço próprio, dedicou-se ao estudo. 2) Recomendação nº 44/2013 e a atual nº 391/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça, no seu artigo 1º, inciso IV, e artigo 3º, respectivamente, auxiliam na regulamentação da remição em casos de detentos que realizem estudos por conta própria, a fim de obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental, ENCCEJA ou médio e ENEM. 3) O Agravante foi aprovado no ENEM PPL estudando por contra própria durante a execução da pena e alcançando a aprovação no ENEM como forma de acesso ao ensino superior. Esforço que deve ser valorado como incentivo pelo aproveitamento do estudo realizado, ainda que já tenha concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema penal. 4) Agravo em Execução conhecido e provido. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte agravante sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    A parte recorrente narra que “A Câmara Única do TJAP, com base no voto condutor do Relator, Desembargador Agostino Silvério, deu provimento ao recurso defensivo, para deferir ao reeducando o benefício da remição de pena por estudo, em razão da sua aprovação no ENEM, ainda que já tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena”.



    Sustenta, em síntese, que “não se pode permitir a remição da pena no caso dos autos, visto que não foi demonstrado o acréscimo de conhecimento durante o encarceramento por esforço do próprio reeducando, que já havia concluído o ensino médio anteriormente. Ou seja, como o sentenciado já possuía certificação do ensino médio, não se pode concluir, ainda que de maneira ficta ou por interpretação extensiva do artigo 126 da LEP, que estudou para adquirir o conhecimento durante o cumprimento da pena”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se, das próprias razões do apelo extremo, que para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Execução Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Transcrevo os argumentos que dão suporte ao recurso interposto: 



    “A Lei de Execução Penal (LEP), em seu art. 126, §1º, I, disciplina a hipótese de exercício de atividades de estudo no qual o apenado frequenta pessoalmente curso regular de ensino fundamental, médio, profissionalizante ou superior, para a incidência da remição de pena na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar. 



    Além disso, o art. 126, §5º, da LEP, com o intuito de estimular o preso ao estudo e aprimoramento cultural, ainda prescreve que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificado pelo órgão competente do sistema de educação. 



    Por sua vez, a Resolução n.º 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).



    Verifica -se, portanto, que o objetivo deste conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar a capacitação do apenado durante a execução da pena, e não apenas diminuir o tempo de encarceramento, uma vez que a remição é prêmio concedido àqueles que se comprometem com os fins de ressocialização da pena.” 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Agravo em execução penal. Art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal. 4. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.464.110-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/03/2024)



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Condenado por crime hediondo com resultado morte. Reincidente genérico. Afastamento da vedação ao livramento condicional e à saída temporária. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (LEP e Lei nº 13.964/19). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.403.957-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 02/05/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente